Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para, declarando o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-alimentação, condenar o ente público a pagar a quantia de R$18.681,98, atualizado até 01/2025, referente ao auxílio-alimentação devido a partir do mês 11/2022.
2. Fato relevante. A autora cumulava licitamente os cargos públicos de técnica de laboratório e de enfermeira da comunidade na Secretaria de Estado de Saúde do DF, recebendo auxílio alimentação referente ao primeiro cargo. Contudo, a referida vantagem cessou com a sua exoneração no cargo de técnica de laboratório, ocorrida em novembro/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito da servidora ao recebimento do auxílio-alimentação, previsto na Lei Complementar Distrital no 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, autarquias e fundações públicas distritais, dispõe no art. 112, III: “O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) III – depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade".
5. E o artigo 5o do Decreto Distrital no 33.878/2012, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação dos servidores públicos distritais, estabelece: “Para se habilitar a receber o auxílio-alimentação, o servidor deverá preencher formulário próprio de cadastramento e, se for o caso, apresentar declaração, fornecida pelo órgão com quem detém outro vínculo, informando que não há percepção de benefício de mesma natureza, em caso de requisição ou de acumulação de dois cargos”.
6. A servidora acumulava licitamente dois cargos públicos da área da saúde e recebia o auxílio-alimentação por um deles. Contudo, após a sua exoneração no cargo de técnica de laboratório, deixou de receber a referida verba indenizatória, mesmo permanecendo no cargo de enfermeira da comunidade. Assim, é inconteste que a servidora deixou de receber o auxílio-alimentação a partir de novembro/2022 e não recebia vantagem equivalente em relação ao outro vínculo estatutário, de forma que é devido o pagamento retroativo à data da exoneração do primeiro cargo.
7. Em face do caráter indenizatório da verba, o requerimento administrativo formulado pela servidora somente em 26/12/2024 (ID 72097471, pág. 23) não obsta o recebimento de valores pretéritos, desde que cumpridos os requisitos legais e obedecido o prazo prescricional. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1964203, 0761750-05.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 112, III; Decreto Distrital no 33.878/2012, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1964203, 0761750-05.2024.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.